Tribunal: TJPA
Processo: 0805703-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805703-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO COSTA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 1º CRIMINAL DE INQUÉRITOS DA COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

POSSE IRREGULAR DE APETRECHO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.
GUARDAR DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0805703-09.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0805101- 76.2023.8.14.0401

IMPETRANTE:
HUGO BARROSO SILVA, OAB/AP 3646

PACIENTE: LUIZ FERNANDO COSTA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por

HUGO BARROSO SILVA
,
em favor do paciente,

LUIZ FERNANDO COSTA DE CARVALHO
,
apontando como autoridade coatora o

JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS DA COMARCA DE BELÉM/PA
, nos autos do processo nº
0805101-76.2023.8.14.0401
.

O impetrante informa, em suma, que
o paciente
LUIZ FERNANDO COSTA DE CARVALHO
, foi preso no dia 18 de março de 2023, quando estava saindo do SHOPPING VISCONDE DE SOUSA FRANCO.

Alega que o custodiado não possui qualquer envolvimento em qualquer prática de delito, que a arma não era sua, mas de seu cunhado.

Aduz que tem direito a liberdade provisória com dispensa da fiança e que não há fundamento para manutenção da segregação cautelar.

Assim requer c
oncessão da liberdade provisória sem arbitramento de fiança, expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA, requerendo, subsidiariamente, “seja concedida ao acusado a liberdade provisória sob medidas cautelares do artigo 319, CPB, ou prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 24/04/2023, por meio do Documento de Id 13776276.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte das informações trazidas pela autoridade coatora acerca da prisão do acusado:

“(...) Assim, pontuou que a materialidade do delito, assim como os indícios de autoria, foram constatados a partir dos elementos de informação juntados pela autoridade policial, sendo estes: as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pelas prisões, o auto/termo de exibição de objetos apreendidos, incluindo arma de fogo, munição, carregador de arma de fogo, caixas de arma de fogo, drogas, além dos veículos onde supostamente estariam os bens ilícitos. Quanto ao periculum libertatis, foi salientado que: Conforme relatado nos autos, há fundadas suspeitas de que os requerentes sejam integrantes da facção criminosa FAMÍLIA TERROR DO AMAPÁ - FTA e, segundo o condutor dos flagranteados, no momento da abordagem, os custodiados teriam dito que o armamento encontrado estaria sendo utilizado para proteção deles em face da facção rival, COMANDO VERMELHO. Cosoante aponta o relatório produzido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amapá (GAECO) (Id 89498130), Luiz Fernando e Daniel apresentam uma extensa ficha criminal naquele Estado. Daniel possui uma condenação por Tráfico de Drogas e atualmente é réu em 05 (cinco) processos criminais, incluindo ações pelos delitos de Tráfico de Drogas e relativos à Lei de Organização Criminosa. Nos autos de nº 0054886-58.2018.8.03.0001 estava cumprindo os 05 (cinco) meses restantes da pena em prisão domiciliar. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM 5 Luiz Fernando, por sua vez, responde a 03 (três) processos criminais, principalmente por delitos contra a Lei de Drogas e crimes dolosos contra a vida. Ademais, foi condenado pela Justiça do Amapá ao cumprimento de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Ameaça e estava foragido do sistema penal desde 01/12/2022. Dito isto, verifica-se que há robustos indícios a respeito da periculosidade dos requerentes, posto que, aparentemente, atuam reiteradamente em ações criminosas e, ainda, são integrantes de uma facção criminosa no Estado do Amapá, o que evidencia a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso, entendo que a concessão da liberdade provisória aos indiciados poderá comprometer a aplicação da lei penal. Luiz Fernando, conforme apurado, estava foragido do sistema penal do Amapá quando localizado em Belém e Daniel apesar de cumprir prisão domiciliar na Comarca de Macapá-PA, deslocou-se até esta cidade sem autorização judicial. (...) Assim, os fatos trazidos nos autos flagranciais apontam serem os investigados agentes que atuam no crime de maneira profissionalizada, indicando situação concreta que revela maior periculosidade dos requerentes e a necessidade de manutenção das prisões cautelares, tudo no afã de resguardar a ordem pública e frear qualquer continuidade delitiva. (...) Embora a Defesa sustente que a manutenção do cárcere poderá comprometer a saúde dos requerentes em razão dos riscos de contaminação e propagação do vírus da COVID-19, considero que, consoante posicionamento adotado pelos tribunais superiores, a crise sanitária deflagrada pelo coronavírus não se constitui motivo suficiente para justificar automaticamente a liberação do agente da prisão ou beneficiar-lhe com a prisão domiciliar, mormente quando estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM 6 Nesse diapasão, cumpre enfatizar que, atualmente, os números de casos graves ou mortes pela doença estão mitigados em decorrência do avanço do plano nacional de imunização, ressaltando-se que a população carcerária e os agentes do sistema penitenciário estão inseridos como grupos prioritários para a vacinação. Destaco também que o mero fato de os requerentes possuírem filhos menores não é suficiente para, sozinho, justificar a concessão da prisão domiciliar, sobretudo porque não houve comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art.318, incisos III e VI do CPP (...)”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelos indivíduos, que foram encontrados com arma de fogo, munição, carregador de arma de fogo, caixas de arma de fogo, drogas, entre outros.

Não se pode olvidar também a possibilidade de reiteração criminosa é latente, de modo que sua constrição é medida que se impõe, pois trata-se de indivíduo com antecedentes criminais e fundada suspeita de participar de facção criminosa, demonstrando seu alto grau de periculosidade e possibilidade de continuidade delitiva.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Assim também posiciona-se nossa Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente, contudo, não foi mencionada a existência de outras anotações criminais. 3. Ademais, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 53g (cinquenta e três) gramas de maconha -, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (STJ - HC: 716825 SC 2022/0001434-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM ...Ver ementa completaDENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. No tocante ao excesso de prazo para o recebimento do recurso de apelação criminal, tem-se que a argumentação resta superada, pois, segundo as informações judiciais, o paciente interpôs recurso de apelação em 17.05.2022 e, em 17.08.2022, o recurso já fora recebido, sendo determinada a intimação das defesas para apresentação de razões recursais; em seguida, a apresentação das contrarrazões ministeriais e, por fim, que seja feita a remessa dos autos a esta Corte de Justiça. 2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, pois o paciente mantinha um serviço de
delivery
, para entrega da substância entorpecente a quem fizesse o pedido. 3. A fixação do regime mais gravoso encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos, colhidos durante a “Operação Célula”, além de estar em consonância com a hodierna jurisprudência da Corte Superior. 4. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA. 5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - HC: 08112298820228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/11/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 12/05/2023